Tribunal: TJBA
Processo: 8124007-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124007-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA SILVA DE PAIVA SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO, BEATRIZ MOURA PORTELA

APELADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PROVISÓRIO DA BENESSE EM DECISÃO PREFACIAL. POSTERIOR INDEFERIMENTO, EM SENTENÇA, SEM INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de habilitação de crédito por extemporaneidade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, antes deferido provisoriamente, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência. A autora apresentou embargos de declaração, rejeitados, e interpôs apelação restringindo-se à insurgência contra o indeferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade do indeferimento da gratuidade de justiça, sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade foi inicialmente deferido de forma provisória, nos termos do art. 99 do CPC.

4. O juízo de origem, ao indeferir definitivamente o benefício, deixou de observar a exigência legal de oportunizar à parte a juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica.

5. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação da condição de hipossuficiência antes de indeferir o pedido.

6. A ausência dessa providência configura violação ao devido processo legal e impede o indeferimento sumário da gratuidade, impondo-se a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça exige a prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. É inválido o indeferimento da gratuidade de justiça realizado sem essa providência, quando a parte já havia obtido o deferimento provisório do benefício."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º e 99, § 2º

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível N
º
8124007-70.2024.8.05.0001.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça